Tribunal: TJPA
Processo: 0001069-57.2010.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001069-57.2010.8.14.0097

RECORRENTE: MANOEL ELPIDIO DOS PASSOS FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. TESE DE “OUVIU DIZER”. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Manoel Elpídio dos Passos Ferreira contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de crime doloso contra a vida. A defesa alegou insuficiência de indícios de autoria e materialidade, ausência de animus necandi e nulidade da decisão por basear-se em depoimentos indiretos (“ouviu dizer”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia possui lastro probatório mínimo suficiente à luz do art. 413 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se os depoimentos testemunhais utilizados na pronúncia são válidos, mesmo quando fundados em relatos indiretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios consistentes de autoria e prova da materialidade do delito, e não um juízo de certeza, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a materialidade está comprovada por relatório médico e demais elementos constantes dos autos, incluindo o período de hospitalização da vítima e os relatos colhidos em juízo.

A autoria é corroborada por depoimentos da vítima e de testemunha ocular, colhidos sob o crivo do contraditório, que descrevem agressão repentina e injustificada, mediante uso de arma branca.

Alegações defensivas quanto à ausência de dolo ou embriaguez voluntária envolvem matéria de mérito, que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o princípio da soberania dos veredictos.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a validade de depoimentos indiretos ou de contexto, desde que prestados em juízo e corroborados por outros elementos probatórios.

Não há vício formal nas provas testemunhais analisadas, tampouco indícios de coação, contradições relevantes ou provas unicamente inquisitoriais.

A decisão de pronúncia encontra-se adequadamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico e com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, e não prova plena ou juízo de certeza.

2.

Depoimentos indiretos são válidos na fase de pronúncia quando prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova.

3.

O mérito da acusação e a análise sobre a intenção do agente devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, HC 849984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJEN 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
: 0001069-57.2010.8.14.0097

RECORRENTE
: MANOEL ELPÍDIO DOS PASSOS FERREIRA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR
: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MANOEL ELPÍDIO DOS PASSOS FERREIRA
em face da
decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Benevides/PA
, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de crime de homicídio tentado, contra
Paulo Ronaldo Guimarães Farias
.

A decisão recorrida baseou-se na conclusão de que estavam presentes a
materialidade do delito

e

indícios suficientes de autoria
, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Destacou que a vítima foi atingida com golpes de faca desferidos pelo acusado durante evento festivo, sendo impedida a consumação do delito por terceiros. O Juízo de origem entendeu que tais elementos, corroborados por depoimentos colhidos durante a instrução, autorizam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, insurge-se contra a referida decisão, alegando: A ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; inexistência do animus necandi na conduta praticada, que teria decorrido de consumo alcoólico e contexto de desentendimento episódico; fragilidade das provas testemunhais, sustentando que há apenas uma testemunha ocular, sendo os demais relatos indiretos (“ouvir dizer”); impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, ou, subsidiariamente, a absolvição sumária, por ausência de provas seguras.

O Ministério Público do Estado do Pará, apresentou
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando pela sentença de pronúncia, com base na existência de indícios suficientes de autoria; corroboração da materialidade e da autoria pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e por testemunhas, notadamente Rubens Viana Farias e Rosilene Guimarães Farias Pantoja; que o conjunto probatório é harmônico e convergente quanto à ocorrência do fato e à sua autoria.

O parecer da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

I. DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A controvérsia recursal repousa sobre o exame da suficiência probatória para pronúncia, instituto que, como é consabido, não exige certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios consistentes que apontem, de modo razoável, a plausibilidade da acusação, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a
materialidade do delito
restou evidenciada pelo relatório médico, depoimentos e demais elementos colhidos nos autos, notadamente os relatos da vítima e de testemunhas oculares do evento criminoso, destacando-se, ainda, que a vítima ficou hospitalizada por sete dias, conforme relatório (ID 60095165 - Pág. 17/18).

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório revela elementos que, embora ainda careçam de aprofundamento, são suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. A vítima declarou que fora surpreendida pelo réu, que lhe desferiu golpes de faca pelas costas, sem que houvesse qualquer discussão prévia. O relato é corroborado pela testemunha Rubens Viana Farias, que presenciou a agressão e afirmou que o réu tentou golpear a vítima mais de uma vez, sendo impedido por familiares.

Ainda que a defesa alegue ausência de animus necandi, amnésia alcoólica e inexistência de ameaça atual ou anterior, tais argumentos dizem respeito ao mérito da acusação e à intenção subjetiva do agente, matéria que deve ser apreciada pelo corpo de jurados, no exercício da soberania constitucional que lhes é atribuída.

Sobre o ponto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios consistentes de autoria e materialidade, não se exigindo prova cabal, como seria o caso para condenação. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Assim, os elementos colhidos durante a instrução autorizam o juízo de viabilidade da acusação, e não se observa qualquer constrangimento ilegal na decisão que pronunciou o réu, tampouco violação a princípios constitucionais.

Destaco, por fim, que o respeito à competência do Tribunal do Júri impõe-se diante da presença dos requisitos legais, sendo indevida a absolvição sumária ou impronúncia quando, como no caso, há elementos indiciários idôneos.

III – DA ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS COM BASE NO “OUVIU DIZER”

A defesa técnica do recorrente MANOEL ELPIDIO DOS PASSOS FERREIRA também sustenta, no bojo do recurso em sentido estrito, a tese de nulidade da decisão de pronúncia ao argumento de que os depoimentos colhidos em juízo seriam frágeis, carentes de valor probante, por se tratarem de meros relatos indiretos , “ouviu dizer” , sem correspondência com percepção direta dos fatos, o que violaria, em tese, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. Explico.

É verdade que algumas testemunhas, como Natalino Oliveira Guimarães e Rosilene Guimarães Farias Pantoja, não presenciaram o instante preciso da agressão perpetrada. Contudo, essa condição não lhes retira, per se, a qualidade de testemunhas válidas, sobretudo quando suas declarações contribuem para a contextualização do evento e são convergentes com outros elementos de prova judicializados.

Mais importante: os relatos prestados pela vítima Paulo Ronaldo Guimarães Farias e pela testemunha ocular Rubens Viana Farias foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, com consistência, sem vícios de forma e com clareza quanto à imputação do réu. Ambos confirmam que o acusado estava embriagado e, sem provocação, desferiu golpe de faca pelas costas da vítima, tentando reiterar a agressão, sendo impedido por terceiros.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a
possibilidade de utilização de relatos indiretos ou testemunhos de contexto
,
desde que

ratificados judicialmente
e
em consonância com outros elementos de prova:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, sob a alegação de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal (CPP). Requerimento de anulação da pronúncia e afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a decisão de pronúncia; e (ii) verificar se a pronúncia do paciente está fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do CPP.5. O art. 155 do CPP não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial.6. A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade .7. A revisão do conjunto probatório demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO8 . Habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Importa também consignar que não houve qualquer alegação de coação ou induzimento das testemunhas, tampouco contradições capazes de comprometer a credibilidade dos relatos prestados. A confissão parcial do acusado, que declarou não recordar do fato, mas manifestou arrependimento, corrobora os indícios da prática delitiva.

Não se está diante de meros rumores ou narrativas difusas, mas de um arcabouço probatório robusto, harmônico e legitimamente colhido, apto a ensejar a formação do juízo de admissibilidade da acusação para fins de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim, a tese defensiva de nulidade ou imprestabilidade das provas testemunhais não encontra respaldo jurídico, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, o qual deverá ser debatido de forma aprofundada perante o Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Rejeito, pois, a arguição de invalidação da prova testemunhal por tratar-se de “ouvir dizer”, considerando que as declarações colhidas em juízo foram prestadas sob contraditório, reiteraram os elementos do inquérito e se harmonizam com a confissão parcial do réu e com a prova da materialidade delitiva.

III. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida, a qual se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada. A decisão de pronúncia está suficientemente motivada e fundada em elementos probatórios aptos a ensejar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

ANTE AO EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por MANOEL ELPIDIO DOS PASSOS FERREIRA, mantendo-se hígida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, na data do sistema.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025